Tribunal: STF
Processo: ARE 1489702
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DE EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, A FIM DE QUE SEJA PROVIDENCIADA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO COM O OBJETIVO DE PROVIMENTO DOS CARGOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS DOIS REQUERIDOS. I – APELO DO ENTE MUNICIPAL. Preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhida. Como a Empresa Pública ré tem personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa, financeira e técnica, sendo parte integrante da Administração Municipal indireta, deve responder unicamente pelas demandas decorrentes e relacionadas a seus servidores, como no caso dos autos. A pretensão autoral, na hipótese em apreço, não se refere aos serviços prestados pela Empresa Pública, para cuja finalidade foi criada, ou a danos eventualmente causados a terceiros por sua atividade, quando a responsabilidade do Município seria subsidiária. Diferentemente, in casu, com o ajuizamento da Ação Civil Pública, o Ministério público visou à regularização do quadro funcional da Empresa Pública, matéria esta relacionada, exclusivamente, à sua gestão administrativa. Ademais, a Resolução que se pretende anular foi produzida pelos gestores da Empresa Pública, sem qualquer participação do Chefe do Poder Executivo Municipal ou de qualquer outro membro da Administração Direta. Exclusão do Município da lide que se impõe. Precedente jurisprudencial desta Corte. Demais pontos abordados no apelo. Prejudicados. II – RECURSO DA EMPRESA PÚBLICA. Determinação sentencial de realização de concurso público. Ingerência do Poder Judiciário no poder discricionário da Administração Pública. Flagrante violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º, CF). Exigências dispostas na sentença deveriam observar os trâmites legais pertinentes, sob pena de ocasionarem reflexos orçamentários altamente impactantes e prejudiciais à população. Mérito propriamente dito. Jurisprudência pátria no sentido de que não se mostra imprescindível a edição de lei formal para a criação de emprego em comissão em Empresa Pública. Outrossim, convém registrar que, no curso da demanda, foi editada a LC nº 146/2015, autorizando a incorporação da Empresa Pública demandada, com remanejamento de pessoal, por decisão do Gestor Municipal, a qual, por certo, embaraçaria o objetivo da presente demanda coletiva. Sentença reformada. Improcedência do pleito autoral. Exclusão da condenação dos réus ao pagamento das despesas processuais. III – APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. - Reforma da sentença para: a) em relação ao Município de Aracaju, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva por ele suscitada e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC; b) em relação à EMSURB, julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, II e V, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, ao tempo em que foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    Eventual decisão pela obrigatoriedade de realização de concurso público, além de consistir em medida executiva pontual, perpassa pela análise de mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da Repercussão Geral referente ao Tema 698. Este é um juízo adstrito à conveniência e oportunidade da Administração, que detém os elementos necessários à eleição de prioridades, definição dos caminhos administrativos e adequação às leis relativas às finanças públicas. É um juízo cujo exercício compete ao Poder Executivo.



    No caso concreto, para cumprir a obrigação pretendida, a Administração Pública teria de realizar novo planejamento de suas atividades e, diante da finitude dos recursos públicos, deixaria de realizar gastos antes previstos para outras prioridades eventualmente até mais relevantes e urgentes.



    Impor ao Município a realização de concurso público, com prazo certo, tão somente porque a questão foi judicializada, fere o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização.



    Exigir que os entes públicos cumpram obrigações dessa natureza de forma setorizada, pontual e específica não contribui para a gestão municipal, independentemente das óbvias boas intenções. Pelo contrário, desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos recursos públicos.



    Entendo, portanto, em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, que não cabe ao Poder Judiciário atuar em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática de ato administrativo discricionário, determinando a realização de concurso público para a contratação de servidores públicos, em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias.



    Ou seja, não compete ao Poder Judiciário definir as medidas pontuais a serem implementadas pelo Poder Executivo. 



    O entendimento acolhido no acórdão impugnado, portanto, está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente